Tribunal: TCU
Processo: 042.967/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2775/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Lourenço José Tavares Vieira da Silva em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 840050/2005, firmado entre o FNDE e a Secretaria de Educação do Estado do Maranhão, que tinha por objeto a aquisição de equipamentos e mobiliários básicos para equipar salas de aula de 120 escolas de ensino fundamental situadas em municípios do Estado do Maranhão, no âmbito do Programa FUNDESCOLA; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 55-57) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 58), nos quais resta evidenciada a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 5 anos entre a Informação 1639/2008-DIREL/COAPC/CGCAP/DIFINFNDE/MEC, que, após análise da prestação de contas, sugeriu remessa à Divisão de Prestação de Contas para análise financeira da documentação (5/11/2008); e a Informação 1281/2016-Dipre/Coapc/Cgcap/Difin/FNDE, que sugeriu submeter os autos à área técnica, "para pronunciamento quanto ao aspecto físico da execução" (12/8/2016); Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito desta Corte (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) informar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 042.967/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Lourenço José Tavares Vieira da Silva (XXX.603.053-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.